Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE PESSOAL. DOENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. HÉRNIA DE DISCO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE FATO INCONTROVERSO. DATA DO SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Conquanto o silêncio do Réu possa significar a presunção de veracidade das alegações autorais nas hipóteses previstas no art. 341 do CPC/15, a parte Autora detém do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).
3. Ainda que os Réus não impugnem especificamente determinado fato alegado pelo autor da ação, se a matéria consubstancia elemento probatório mínimo, no qual repousa toda a fundamentação da causa de pedir, cabe ao Requerente demonstrá-lo, pelos mecanismos de prova admitidos em Direito.
4. Embora o diagnóstico de esclerose múltipla tenha sido realizado durante a vigência do seguro, não foi ele o sinistro que deu origem à indenização securitária pleiteada nesta demanda, visto que a Autora já era considerada incapaz para o trabalho.
5. Demonstrada a ciência da segurada sobre a ocorrência do sinistro em janeiro/2017, quando ela mesma pleiteou o início do pagamento do auxílio previdenciário, é evidente que a data do acidente remonta a período anterior à vigência da apólice.
6. Ausente o dever de cobertura, inexiste direito ao pagamento da indenização securitária.
7. Apelação conhecida e não provida.